Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I – O título executivo judicial coletivo condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado na fase de liquidação de sentença. Em respeito à coisa julgada, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto na ação coletiva, e não no cumprimento individual originário, sob pena de violação aos parâmetros previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.